Tribunal: TJMT
Processo: 1011490-92.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011490-92.2018.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA ESP. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO – MAIORIDADE CIVIL ATINGIDA NO DECORRER DA DEMANDA – COMPETÊNCIA FIXADA NO MOMENTO DO REGISTRO OU DA DISTRIBUIÇÃO - ARTIGO 43, DO CPC – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APLICAÇÃO DO ART. 516 DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – CONFLITO PROCEDENTE.

1.” O Código de Processo Civil institui que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, e, assim, as mudanças do estado, de fato ou de direito, ocorridas a posteriori, não a alteram, exceto quando houver supressão de órgãos judiciários ou modificação da competência absoluta. A maioridade civil não constitui modificação a ensejar a declaração de incompetência da Vara da Infância, Família e Sucessões”.

(N.U 1014980-25.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 01/06/2019)

2. “Em se tratando de cumprimento de sentença, contudo, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC.3. In casu, tendo a sentença sido proferida na justiça comum, é desta a competência para proceder ao seu cumprimento, em respeito à legislação processual civil em vigor, não sendo aplicável, quanto ao tema, o disposto no IRDR n. 85560/2016”. (N.U 1001629-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

3. Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo

da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital
, por entender aquele ser incompetente para processar e julgar a demanda sob o fundamento que o feito está em fase de cumprimento de sentença.

O Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude declinou dos autos ao argumento que com a maioridade atingida pela parte autora cessa a sua competência para análise da demanda, declinando para uma das Varas da Fazenda Pública da Capital.

O Conflito Negativo de Competência foi admitido, com a intimação do Suscitado para prestar informações – id. 3683093 -.

Decorreu o prazo sem as informações pelo Suscitado, conforme certidão no id. 3969356.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá – id. 5703958 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo

da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital
, por entender aquele ser incompetente para processar e julgar a demanda sob o fundamento que o feito está em fase de cumprimento de sentença.

No caso, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público, como substituto processual da adolescente Mariana Teixeira Carneiro, que deferiu a liminar para que o Estado de Mato Grosso forneça os medicamentos Depakote 500 mg e Oxcarbamazepina 600mg (60 cápsulas), em razão do diagnóstico de epilepsia.

Inicialmente, o feito foi distribuído ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que recebeu a petição inicial, com análise do pedido de liminar, proferindo sentença, e deu prosseguimento ao cumprimento de sentença.

Em seguida, quando a menor atingiu a maioridade,

declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública da Capital.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao Suscitante.

No caso, a demanda foi distribuída primeiramente ao juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude em razão da condição da menor representada.

Entretanto, o fato da representada processual atingir a maioridade não caracteriza elemento suficiente a ensejar a modificação da competência, uma vez que a competência é fixada no momento de propositura da ação, nos termos do art. 43, do CPC,
in verbis:

Art. 43.

Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Logo, considerando o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, a alteração na condição civil da interessada, com a maioridade, não é capaz de cessar a competência originalmente fixada.

Conforme entendimento deste Sodalício:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MENOR REPRESENTADA – DEMANDA AJUIZADA NA VARA DA INFÂNCIA –
MAIORIDADE – MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA – ABSOLUTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 43, DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE
. O Código de Processo Civil institui que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, e, assim, as mudanças do estado, de fato ou de direito, ocorridas a posteriori, não a alteram, exceto quando houver supressão de órgãos judiciários ou modificação da competência absoluta. A maioridade civil não constitui modificação a ensejar a declaração de incompetência da Vara da Infância, Família e Sucessões.

(N.U 1014980-25.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 01/06/2019)

Se não bastasse isso, por se tratar de cumprimento de sentença, é certo que o feito deverá ser processado no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC,
in verbis
:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Nesse sentido, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS -

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– CRÉDITOS ADVINDOS DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO

-
JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516,

II

DO CPC/2015
- COMPETÊNCIA DA 4a VARA CÍVEL

DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.1 -
Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do Novo CPC

(N.U 1001690-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 85560/2016 – INCIDÊNCIA DO
ART. 516, II, DO CPC
– PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.1. Conforme entendeu este Tribunal de Justiça ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processo e julgamento de ação atinente à URV, cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos.
2. Em se tratando de cumprimento de sentença, contudo, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC.3. In casu, tendo a sentença sido proferida na justiça comum, é desta a competência para proceder ao seu cumprimento, em respeito à legislação processual civil em vigor, não sendo aplicável, quanto ao tema, o disposto no IRDR n. 85560/2016.

(N.U 1001629-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Partindo dessas premissas, resta evidenciada a competência do juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital para processar e julgar a causa.

Ante o exposto,
julgo procedente
o conflito de competência para declarar competente o juízo suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020